Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727239-29.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LEONARDO DE FREITAS COSTA, GERSON MENANDRO GARCIA DE FREITAS JUNIOR, CELSO BUENO DA FONSECA RECORRIDO: FÁBIO DOS SANTOS MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. MEDIDAS DIVERSAS JÁ REALIZADAS. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existirem bens em duplicidade, adornos suntuosos e obras de arte passíveis de constrição (CPC, art. 833, II). Precedentes deste Tribunal. 2. Todavia, não há justo motivo para a realização da medida quando os autos demonstrarem a falta de elementos mínimos de efetividade, especialmente quando já existirem outros atos de constrição já deferidos, como por exemplo, a penhora de parte da remuneração mensal do devedor. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso II, e 836, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de expedição de mandado de penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do recorrido, ao argumento de que a penhora de parte da remuneração do devedor é insuficiente para a quitação do crédito; c) artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigentes, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao fundamento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos com intuito protelatório. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma não merece curso o inconformismo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 833, inciso II, e 836, § 1o, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não há justo motivo para a realização da medida quando os autos demonstrarem a falta de elementos mínimos de efetividade, especialmente quando já existirem outros atos de constrição já deferidos, como por exemplo, a penhora de parte da remuneração mensal do devedor” (Id. 63371864). E infirmar tal assertiva, bem como a conclusão de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017